Tribunal: TJSP
Processo: 1003698-76.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato bancário. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Danos morais não configurados. Multa por litigância de má-fé afastada. Sentença de improcedência parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.